Tribunal: TJES
Processo: 0000113-88.2016.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000113-88.2016.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ROGERIO FURTADO MENDES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000113-88.2016.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ROGERIO FURTADO MENDES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: RAMON COELHO ALMEIDA - ES17954

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INDÍCIOS SUFICIENTES. COMPETÊNCIA DO JÚRI. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não cabe ao magistrado singular exercer profundo juízo de probabilidade acerca das alegações de inocência, que é próprio da condenação, mas apenas constatar a existência de indícios da autoria e prova da materialidade.

2. Recurso improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000113-88.2016.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ROGERIO FURTADO MENDES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: RAMON COELHO ALMEIDA - ES17954

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia:

(...) dia 5 de janeiro de 2016, por volta das 22:00h, na frente ao "Kilão do César", bairro Zumbi dos Palmares, em Vila Velha/ES, o denunciado, com intenção de matar, desferiu disparos de arma de fogo - que portava sem autorização, em desacordo com disposição legal e regulamentar - em Elias Fonseca, causando as lesões descritas no laudo de fls. 40.

O objetivo de matar somente não foi alcançado porque a vítima, mesmo ferida, conseguiu fugir e a rápida chegada de pessoas ao local impediu que o denunciado a perseguisse. (...)”.

Por esses fatos, após regular processamento inerente à primeira fase do júri, o réu foi pronunciado pela prática dos crimes previstos nos artigos 121, §2º, inciso II, c/c 14, inciso II, ambos do Código Penal e art. 14 da Lei nº 10.826/03.

A defesa busca a reforma da decisão, postulando a despronúncia, por ausência dos indícios suficientes de autoria. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o delito de lesões corporais, ao argumento de que não houve dolo na conduta do recorrente.

Inicialmente, é preciso ter em mente a natureza da decisão que encerra a primeira fase do procedimento especial dos processos submetidos ao rito especial do Tribunal do Júri.

Esta decisão é feita no momento processual em que o juiz fará nova análise acerca da viabilidade da acusação, dessa vez com mais critério que no momento em que recebe a denúncia.

Para tanto, o ordenamento demanda a presença de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva. O magistrado não deve aprofundar-se em seu juízo acerca da matéria, sob pena de violar o Conselho de Sentença, seja por influenciar os jurados, seja por usurpar o papel de julgador.

Por conseguinte, todas as questões acerca da autoria devem ser submetidas ao Conselho de Sentença, incluindo teses de inocência e desclassificação.

Neste contexto, a formação da convicção definitiva acerca da absolvição ou da condenação dependerá dos jurados, a quem incumbe o veredito no caso.

Feitas essas prévias considerações, constato que a magistrada cumpriu a exigência legal ao circunscrever o exame da
materialidade
do delito, respaldando-a no Laudo de Lesões Corporais da vítima (fl. 53) e Exame de Local (fls. 109/114).

Os
indícios suficientes de autoria
, por sua vez, apresentam-se respaldados nos diversos depoimentos prestados, tanto em sede policial quanto em juízo, conforme apontado pela Magistrada
a quo
:

(...) Amanda Queiroz Fonseca (fls. 12): “que começou a namorar ROGÉRIO FURTADO MENDES em fevereiro do ano de 2015, tendo o relacionamento terminado em junho do mesmo ano; que resolveu dar um fim no relacionamento porque ROGÉRIO apresentava comportamento bastante agressivo e possessivo, tendo, inclusive, desferido um tapa no rosto da declarante uma vez; que ele também tinha o costume de preferir ameaças contra a declarante e seu genitor; que ROGÉRIO não aceitou bem o rompimento, de modo que continuava procurando a declarante com frequência; que, por vezes, ele dizia que se a declarante não ficasse com ele, não ficaria com mais ninguém; [...]. que ROGÉRIO fez de tudo para reatar o namoro, porém diante da negativa da declarante, ele passou a ameaça-la e a difama-la; que igual tratamento ele dispensou à mãe da declarante; que na noite de 5/1/2015, por volta das 20 horas, os pais de ROGÉRIO, JOÃO e ROSINEIA, foram à casa da declarante para conversar com o pai desta; que JOÃO disse ao pai da declarante que esta estava mandando pessoas ameaçar ROGÉRIO; que JOÃO ainda disse que mandaria seus amigos do bairro 1º de Maio “mandar bala” no pai da declarante se as ameaças contra ROGÉRIO não cessassem; que depois disso, JOÃO e ROSINEIA foram embora; que cinco minutos mais tarde, ROGÉRIO chegou à porta da casa e começou a chamar pela declarante; que resolveu sair e atendê-lo; que assim que a declarante saiu de casa e foi ao encontro de ROGÉRIO, este sacou uma arma de fogo e a apontou para o rosto dela; que imediatamente, a mãe da declarante foi até ela e a puxou bem rápido, levando-a para dentro de casa; que ROGÉRIO começou a xingar a declarante, gritando, chamando-a de piranha e vagabunda; que ele ainda dizia que iria matar todo mundo ali; que nesse momento, o pai da declarante, que estava fumando do lado de fora da casa quando ROGÉRIO chegou, se aproximou para tentar conter o rapaz; que, então, ROGÉRIO se virou e passou a efetuar disparos com a arma contra o pai da declarante, tendo um dos disparos acertado de raspão na coxa esquerda; [...].”.

Já às fls. 57/58, Amanda consignou que “ratifica as declarações prestadas na data de 06.01.2016” e às fls. 88/89, esclareceu que “o primeiro disparo efetuado por ROGÉRIO foi direcionado para o peito de ELIAS; que neste momento ELIAS estava na calçada, em frente a casa da informante, mas conseguiu jogar seu corpo para o lado para não ser atingido; que o disparo acertou a fachada da residência, a uma distância aproximada de um metro e meio do chão; que os dois disparos seguintes foram direcionados para as pernas de ELIAS, sendo que um acertou de raspão seu quadril furando a bermuda; [....] que perguntado o motivo pelo qual ROGÉRIO não conseguiu matar ELIAS respondeu que por ele ser “ruim de tiro”; que não tem dúvidas de que ROGÉRIO pretendia assassinar ELIAS e em seguida fugir com a informante, tanto que a moto dele estava posicionada na rua, no sentido da ma ́ré, onde haviam várias saídas para a Av. Carlos Lindenberg e outros Bairros; [...].”.

Em Juízo (fls. 242/242-verso), a informante Amanda confirmou em parte suas declarações pretéritas, não afastando, contudo, os indícios de autoria em face do acusado, bem como a motivação do crime.

A vítima Elias Fonseca foi ouvido na fase inquisitorial e narrou que “no ano de 2015, a filha do declarante, AMANDA QUEIROZ FONSECA, com conta com 17 anos de idade, namorou um rapaz de nove (sic) ROGÉRIO por aproximadamente 6 (seis) meses; que durante o namoro, o declarante e a esposa notaram que ROGÉRIO é pessoa agressiva e problemática, metido a “valentão”, e por isso aconselharam AMANDA a terminar o relacionamento, o que de fato fez; que AMANDA rompeu o relacionamento há cerca de 5 (cinco) meses, sendo que desde então ROGÉRIO passou a causar problemas para a família; que ele anda difamando a esposa de declarante pelo bairro; que ademais, começou a perseguir AMANDA, pois não admitia o fim do namoro; que ele chegou a dizer que quando AMANDA completasse 18 (dezoito) anos, ele iria “pegá-la”; [...] que poucos minutos mais tarde, ROGÉRIO chegou à casa do declarante, procurando por AMANDA. Que a moça saiu de casa e foi atender o rapaz à porta, enquanto o declarante ficou observando da varanda; que ROGÉRIO estava bastante agressivo e passou a xingar AMANDA; que parecia que ROGÉRIO estava mal intencionado, pois não tinha algo específico para falar com ela, pois já de início começou a gritar e xingá-la; que em ato contínuo, ROGÉRIO sacou um revólver, provavelmente calibre 38, e apontou a arma para o rosto de AMANDA; que nesse instante, bem rapidamente, a esposa do declarante, JUCÉLIA QUEIROZ, foi ao encontro da filha e a puxou para dentro de casa; que ao mesmo tempo, o declarante foi em direção a ROGÉRIO para tentar contê-lo, porém, este foi mais rápido e passou a efetuar disparos contra aquele; que, ao todo, ROGÉRIO efetuou 4 (quatro) disparos contra o declarante, tendo um acertado de raspão na coxa esquerda; que, não obstante, um dos disparos acertou o piso da varanda, tendo um pedaço de azulejo voado e atingido o joelho do declarante, lesionando-o gravemente; [...].”.

Em nova oitiva (fls. 92), a vítima ELIAS declinou que “o primeiro disparo efetuado por ROGÉRIO foi direcionado para região do seu peito, a uma distância aproximada de dois metros; que neste momento o declarante conseguiu jogar o corpo para o lado e o disparo acertou a fachada de sua residência, a uma distância de um metro e meio do chão; que em seguida ROGÉRIO efetuou mais dois disparos na direção das pernas do declarante, sendo que um acertou de raspão sua perna esquerda furando a bermuda e o outro a fachada da residência, próximo ao chão; que os estilhaços da cerâmica da parede acertaram a perna do declarante e provocaram ferimentos; [...] que perguntado o motivo pelo qual ROGÉRIO não conseguiu marar o declarante respondeu que por ele não saber atirar direito; que não tem dúvidas de que ROGÉRIO estava determinado a cometer um homicídio, pois, “ninguém sai com arma para fazer coisa boa” [...].”.

A vítima Elias, por intermédio de sua filha Amanda, apresentou laudo médico e atestado noticiando seu estado de saúde, o que impossibilitou sua oitiva em Juízo.

A esposa da vítima, Jussara Bruzzi Queiroz, às fls. 35/36, relatou os fatos de forma convergente com as declarações de Amanda e de Elias, destacando que o acusado “atirou na direção de Elias”.

Em nova oitiva (fls. 90/91), Jussara asseverou que “o primeiro disparo efetuado por ROGÉRIO foi direcionado para região do peito de ELIAS; e que ROGÉRIO não conseguiu matar ELIAS por ser “ruim de mira”, mas “não tem dúvidas de que ROGÉRIO pretendia assassinar ELIAS”.”

Em Juízo, a referida informante confirmou ambos depoimentos.

A testemunha Jander Mesquita Euzébio (fls. 54/55), relatou que visualizou o momento em que o acusado surgiu empunhando um revólver “dizendo “vem os dois”, apontando pra dentro da casa de ELIAS; que ELIAS foi caminhando na frente e o declarante ficou um pouco para trás; que neste instante AMANDA apareceu no portão e ROGÉRIO e enfiou o revolver em sua boca, momento em que JUSSARA puxou a filha para desvencilhar-lá do ex namorado, que neste instante ROGÉRIO efetuou um disparo na direção de ELIAS e o declarante correu, mas ouviu ainda mais alguns disparos de arma de fogo; que perguntado ao declarante se alguma vez ameaçou ROGÉRIO de morte respondeu que não; [...].”.

Em Juízo (mídia de fls. 290), Jander Mesquita Euzébio primeiramente confirmou seu depoimento na esfera policial e em seguida, de modo contraditório, disse que “inventou essa história”, pois queria prejudicar o acusado Rogério.

A testemunha Bruna Santana dos Santos Cerqueira (fls. 68), disse “que estava na janela quando avistou ROGÉRIO FURTADO MENDES empurrando ELIAS para dentro da própria casa; que AMANDA estava atrás da mãe, que imediatamente fechou o portão assim que visualizou ROGÉRIO; que quando ELIAS se aproximou a mãe de AMANDA abriu o portão para que ele entrasse, iniciando-se ali uma confusão entre todos; que em seguida ROGÉRIO passou a efetuar vários disparos de arma de fogo para dentro do imóvel, na direção de ELIAS, AMANDA e sua mãe; [...].”.

Em mídia de fls. 290, por ocasião da audiência de instrução e julgamento, a testemunha Bruna disse não se recordar das declarações prestadas perante a Autoridade Policial, disse não ter visto nada, mas escutado os tiros, e que junto com o seu esposo socorreram a vítima, sendo que no momento em que estavam no interior do carro, no caminho para o hospital, escutou da “boca de Elias”, que o problema era com sua filha.

Em audiência de instrução e julgamento aterrada às fls. 272, foi procedida a oitiva do PC Sérgio L. T. Walder, subscritor do Relatório de fls. 59/61.

Segundo o PC Sérgio, as investigações revelaram que o acusado era uma pessoa agressiva, possessiva e que perseguia a filha da vítima, pois não aceitava o fim do relacionamento e afastou qualquer relação de eventual ameaça proferida pela pessoa de Jander Mesquita Euzébio em seu desfavor.

Asseverou, ainda, que os disparos efetuados na casa do acusado possivelmente foram efetuados pelo movimento do tráfico de drogas da região, que não concordou com sua atitude.

O acusado foi interrogado (mídia de fls. 290), tendo assumido a autoria dos disparos de arma de fogo, sem, contudo, ter tido a intenção de atingir a vítima, tendo agido de tal forma por se sentir ameaçado pela família da ex-namorada.

Verifica-se nos autos que, em que pese a negativa da autoria do réu, existem indícios suficientes de sua conduta delituosa, o que é suficiente na presente fase de pronúncia.

Diante desses elementos, entendo que a decisão do magistrado não está totalmente dissociada das provas dos autos, inclusive das produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Quanto ao pedido de desclassificação para o delito de lesão corporal, não vislumbro nos autos prova indubitável capaz de acolher a pretensão recursal, na medida que existem indícios suficientes de que o réu agiu com intenção de matar a vítima.

Portanto, considerando o conjunto probatório colhido nos autos, não entendo ser possível acolher o pedido de reforma da decisão de pronúncia.

Diante disso, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.